Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 893/2021-TCU-Plenário , proferir a recomendação constante do item 1.5, dar ciência desta deliberação à Autoridade Portuária do Porto de Santos (SPA) e ao Ministério da Infraestrutura e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraPor (peças 20-22): 1. Processo TC- Processo 035.958/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: Flavia Nasser Villela (304.462/OAB-SP), Evania Rodrigues Velloso Santana (81.809/OAB-SP), Felipe Chiarini (320.082/OAB-SP) e Aldo dos Santos Ribeiro Cunha (311.787/OAB-SP), representando Autoridade Portuaria de Santos S.a. 1.5. Recomendar, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Autoridade Portuária de Santos - SPA que valide e aprove o Plano de Transição Operacional da Ferrovia Interna do Porto de Santos antes da sua efetiva implementação.